Tribunal: TJPA
Processo: 0800302-83.2023.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4909 - Eleição
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800302-83.2023.8.14.9100

APELANTE: TAYNNA MADUREIRA CRUZ

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO: 0800302-83.2023.8.14.9100

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO

COMARCA: VARA DISTRITAL DE MONTE DOURADO – PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: TAYNNA MADUREIRA CRUZ

ADVOGADO: WENDERSON PESSOA DA SILVA – OAB/PA nº 29.922

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: HAGEU LOURENÇO RODRIGUES – OAB/AP nº 860

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VENDA SEM ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. NEGÓCIO NULO. MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por
Taynna Madureira Cruz
contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível nos
Embargos de Terceiro
opostos em face do
Banco Bradesco S/A
, mantendo a restrição judicial (RENAJUD) sobre o veículo de placas QLT-4E69 e RENAVAM 01261117775, por ausência de comunicação ao credor fiduciário acerca da venda do bem. A agravante sustenta a nulidade do julgamento monocrático, a eficácia da tradição na transferência da propriedade de bens móveis, a proteção do terceiro de boa-fé e a vedação ao enriquecimento ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) verificar a possibilidade de julgamento monocrático pelo relator;
(ii) definir se a tradição é suficiente para a transferência da propriedade de veículo alienado fiduciariamente sem anuência do credor;
(iii) analisar se a boa-fé da adquirente e a vedação ao enriquecimento sem causa afastam a validade da restrição judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento monocrático é admitido com base no art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 133, XI, “a” e “d”, do Regimento Interno do TJPA, quando o recurso contrariar jurisprudência consolidada do Tribunal ou dos Tribunais Superiores.

4.

A alienação fiduciária confere ao credor fiduciário a propriedade resolúvel e a posse indireta do bem (CC, art. 1.361, §2º; Lei nº 4.728/65, art. 66), sendo nulo o contrato de compra e venda realizado sem sua anuência, por se tratar de negócio jurídico celebrado por quem não detém domínio pleno (“venda a non domino”).

5.

A tradição, embora constitua forma de transferência da propriedade de bens móveis (CC, art. 1.267), não se aplica aos casos de alienação fiduciária, pois a lei exige anuência expressa do credor para a validade da transferência.

6.

A alegação de boa-fé do terceiro adquirente não prospera quando o gravame fiduciário consta expressamente no Certificado de Registro do Veículo, afastando a hipótese de “gravame oculto”.

7.

A vedação ao enriquecimento ilícito não se aplica quando a própria adquirente, ciente da alienação fiduciária, assume o risco da transação irregular, permanecendo o credor como legítimo titular da propriedade resolúvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É legítimo o julgamento monocrático do recurso quando fundado em jurisprudência dominante do Tribunal ou de Cortes Superiores.

2.

A venda de veículo alienado fiduciariamente sem anuência do credor fiduciário é nula e não produz efeitos jurídicos válidos.

3.

A boa-fé do terceiro adquirente não prevalece sobre a anotação de gravame constante no certificado de registro do veículo.

4.

Não configura enriquecimento ilícito a manutenção da propriedade resolúvel em favor do credor fiduciário que não anuiu à venda do bem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, VIII; Regimento Interno do TJPA, art. 133, XI, “a” e “d”; CC, arts. 1.267 e 1.361, §2º; Lei nº 4.728/65, art. 66; CP, art. 171, §2º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1811800/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 12.12.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0002524-22.2013.8.14.0301, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 16.08.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0802591-77.2021.8.14.0040, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 19.11.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0800302-83.2023.8.14.9100

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO

COMARCA: VARA DISTRITAL DE MONTE DOURADO – PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: TAYNNA MADUREIRA CRUZ

ADVOGADO: WENDERSON PESSOA DA SILVA – OAB/PA nº 29.922

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: HAGEU LOURENÇO RODRIGUES – OAB/AP nº 860

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

TAYNNA MADUREIRA CRUZ
interpôs Agravo Interno contra decisão monocrática, que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação Cível no âmbito dos Embargos de Terceiro oposto pela ora agravante, mantendo-se a restrição judicial (RENAJUD) no veículo
QLT: 4E69 e RENAVAM: 01261117775, pois o proprietário fiduciário não foi comunicado da venda do bem, justificando a manutenção da sentença. (PJe ID nº 29386897, páginas 1-4)

As razões recursais aduzem a reforma da decisão sob os seguintes argumentos:

– Inadequação do julgamento monocrático;

– Eficácia da tradição na transferência da propriedade de bens móveis;

– Proteção ao terceiro adquirente de boa-fé;

– Função social do contrato e vedação ao enriquecimento ilícito.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar a R. monocrática. (PJE ID nº
29445241, páginas 1-4)

Contrarrazões apresentadas. (PJE ID nº
30676537, páginas 1-5)

É o importante a relatar.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado da incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO: 0800302-83.2023.8.14.9100

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO

COMARCA: VARA DISTRITAL DE MONTE DOURADO – PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: TAYNNA MADUREIRA CRUZ

ADVOGADO: WENDERSON PESSOA DA SILVA – OAB/PA nº 29.922

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: HAGEU LOURENÇO RODRIGUES – OAB/AP nº 860

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preliminar: Impossibilidade de julgamento monocrático.

A Agravante aduz que o que a decisão monocrática não deve subsistir, pois a jurisprudência citada foi do TJ/PA e TJ/MG, e por não apresentarem uniformização da matéria tratada afastam o julgamento monocrático, já que não demonstram contrariedade ao entendimento consolidado do STJ e/ou STF quanto ao assunto discutido.

Pois bem.

Esclareço que os julgamentos monocráticos são proferidos com fundamento
no artigo 932, VIII, do CPC c/c artigo 133 do Regimento Interno do TJPA, destaco:

Código de Processo Civil:

Art. 932. Incumbe ao relator:

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Regimento Interno do TJE/PA

Art. 133.

Compete ao relator:

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;

A conjugação dos artigos acima, conferem ao relator a competência de julgar monocraticamente nas hipóteses destacadas. No caso concreto, a matéria tratada refere-se aos efeitos da alienação fundiária gravada em veículo automotor, face ao terceiro adquirente de boa-fé.

Sobre o tema, há vasta jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará – TJE/PA, colaciono algumas:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA. VENDA DE AUTOMÓVEL FINANCIADO A TERCEIROS. “CONTRATO DE GAVETA”. EFICÁCIA SOMENTE ENTRE AS PARTES. INOPONIBILIDADE PERANTE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE NA COBRANÇA DAS PARCELAS DE FINANCIAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Contrato de financiamento de automóvel garantido por alienação fiduciária. Contrato pactuado entre as partes, sem vícios a maculá-lo. Controvérsia que surge após a venda do automóvel a terceiros.

2. Sabe-se que, enquanto não quitado o financiamento garantido pela alienação fiduciária, a propriedade resolúvel do bem permanece sob domínio da credora. Sendo realizada a venda de automóvel a terceiro, sem anuência da instituição financeira (configurando o chamado “contrato de gaveta”), este possui eficácia somente
inter partes,
não oponível ao banco credor. Assim, o ônus decorrente da inadimplência do terceiro quanto às parcelas do financiamento terá de ser suportado pelo devedor do mútuo, não podendo este se eximir de pagar a dívida alegando a alienação, devendo direcionar sua pretensão ao terceiro, causador dos prejuízos.

3. recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002524-22.2013.8.14.0301 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/08/2021)

DIREITO CIVIL E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. NULIDADE DO CONTRATO. NEGÓCIO JURÍDICO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO
.

[...]

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (
i) determinar a validade do contrato de compra e venda de veículo alienado fiduciariamente, firmado sem a anuência do credor
; [...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

Contratos de compra e venda de bens alienados fiduciariamente são nulos se realizados sem a anuência do credor fiduciário, conforme os artigos 104, 166 e 1.361 do Código Civil e a Lei nº 4.728/65.

O contrato em análise caracteriza venda a non domino, em que o vendedor não possuía domínio pleno do bem, impossibilitando a transmissão válida da propriedade.

A nulidade do contrato é absoluta, sendo vedada sua confirmação ou convalidação pelo decurso do tempo, conforme precedentes do STJ e Tribunais Estaduais.

O princípio do non reformatio in pejus impede a revisão do julgado em desfavor do recorrente quando este é único apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Contratos de compra e venda de bens alienados fiduciariamente são nulos de pleno direito quando realizados sem anuência do credor fiduciário.

Negócios jurídicos nulos não produzem efeitos, sendo vedada sua confirmação ou convalidação.

[...]

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1811800/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 12/12/2022; TJ-MS, Apelação 0826732-16.2016.8.12.0001, Rel. Des. Vladimir Abreu da Silva, j. 29/02/2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802591-77.2021.8.14.0040 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2024)

Não obstante o entendimento jurisprudencial consolidado do TJE/PA, colaciono apenas a título de reforço, a súmula 92 da Corte Especial que versa sobra a matéria tratada, a saber:

Súmula nº. 92 do STJ:

A terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no Certificado de Registro do veículo automotor.

Portanto, o caso amolda-se na hipótese insculpida no art. 133. Inc. XI alínea “a” e “d” do Regimento Interno do TJE/PA. Justificando, portanto, o julgamento monocrático.

Preliminar rejeitada.

Juízo de Admissibilidade.

Superar a questão inicial, conheço o Recurso de Apelação Cível, pois presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Juízo de Mérito.

Reitero o cenário fático.
BANCO BRADESCO S/A,
moveu Ação de Busca e Apreensão em desfavor da pessoa jurídica
J C TEIXEIRA,
que resultou na restrição judicial via RENAJUD do veículo PLACA: QLT: 4E69 e
RENAVAM: 01261117775. [...]

Após a restrição, a terceira adquirente e possuidora direta
TAYNNA MADUREIRA CRUZ
opôs embargos de terceiro requerendo a retirada da restrição judicial alegando ser a real proprietária do automóvel, e, por isso, não deve sofrer os efeitos da ação de busca e apreensão.

O magistrado de piso, motivado na ausência de comprovação de propriedade do bem, entendeu por julgar improcedente os embargos opostos, mantendo a restrição no veículo.

Por outro lado, em segundo grau de jurisdição, o argumento predominante foi de impossibilidade modificação da propriedade do veículo quando o credor fiduciário não é comunicado previamente e não exara concordância com a venda do bem.

Posto o contexto, passo a analisar as premissas recursais.

1ª Premissa: eficácia da tradição para transferência da propriedade de bens móveis.

Mais uma vez, sustenta a aquisição da propriedade a partir da tradição do bem e que a alienação fiduciária não pode anular automaticamente a venda feita a terceiro de boa-fé.

Reitero o raciocínio.

Conforme fundamentos ponderados na decisão pretérita, não há qualquer resistência em reconhecer a força da tradição para efetivar a propriedade de coisas móveis, esse é o entendimento tradicional insculpido art. 1.267 do Código Civil, a saber:

Art. 1.267.
A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição.

Parágrafo único. Subentende-se a tradição quando o transmitente continua a possuir pelo constituto possessório; quando cede ao adquirente o direito à restituição da coisa, que se encontra em poder de terceiro; ou quando o adquirente já está na posse da coisa, por ocasião do negócio jurídico.

Por outro lado, existem negócios jurídicos que diante da peculiaridade do objeto, a lei exige forma específica para modificar a propriedade, o que evidentemente restringe regramento geral, a exemplo da propriedade fiduciária.

Destaco o § 2º do art. 1.361 CC.

Art. 1.361:
omissis

§ 2
o
Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o devedor possuidor direto da coisa.

Também a Lei nº
4.728, de 14 de julho de 1965:

"Art. 66. A alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, independentemente da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor em possuidor direto e depositário com todas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a lei civil e penal.

§ 8º O devedor que alienar, ou der em garantia a terceiros, coisa que já alienara fiduciariamente em garantia, ficará sujeito à pena prevista no art. 171, § 2º, inciso I, do Código Penal.

A rigor dos dispositivos acima percebe-se que na alienação fiduciária a propriedade e posse indireta pertencem ao credor fiduciário, posição comumente ocupada por uma instituição bancária, e ao devedor fiduciante cabe apenas a posse direta, vedado alienar a terceiros às escuras do conhecimento do credor.

Não obstante, é possível que o devedor
transfira a posse direta
a outrem, desde que comunique previamente o credor fiduciário e tenha a aceitação deste, momento em que o terceiro adquirente assumirá os encargos financeiros frente ao banco credor.

Nessa linha, o que está sendo ponderado é a possibilidade de transferência da posse direta do veículo, pois a propriedade será preservada para ao credor fiduciário até que a dívida seja integralmente quitada, então o devedor fiduciante finalmente conquistará titularidade da propriedade.

No contexto aqui analisado, o
BANCO BRADESCO S/A
não foi informado da alienação do veículo PLACA: QLT: 4E69, pelo que deixou de emitir aquiescência com a transferência do bem. Portanto, o Agravado resguarda a propriedade e posse indireta.

Nesse sentido.

EMENTA: DIREITO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE SEM ANUÊNCIA DO CREDOR. NEGÓCIO NULO. AUSÊNCIA DE PROVA DO INADIMPLEMENTO E DOS DANOS ALEGADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais, ajuizada em razão de suposto inadimplemento contratual envolvendo a venda de veículo alienado fiduciariamente. Os apelantes alegam prejuízos decorrentes do não pagamento do financiamento e da impossibilidade de transferência do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a venda de veículo com alienação fiduciária sem anuência do credor gera efeitos válidos; (ii) avaliar se há provas do inadimplemento e dos danos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alienação de veículo com cláusula de alienação fiduciária, sem anuência do credor fiduciário, configura nulidade do negócio, nos termos do art. 1.268, §2º, e art. 166, II, do Código Civil, sendo ineficaz a transmissão da propriedade.

4. A ausência de prova documental mínima sobre a existência de contrato, recebimento de valores ou assunção de dívida por parte do recorrido inviabiliza o reconhecimento de obrigação jurídica válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A venda de veículo alienado fiduciariamente, realizada sem anuência da instituição financeira credora, é nula e não produz efeitos jurídicos válidos entre as partes.

2. O ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito alegado incumbe ao autor, sendo inviável a responsabilização quando não comprovados os elementos mínimos da obrigação.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.075578-2/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/06/2025, publicação da súmula em 27/06/2025)

Assim, entendo que a alegação de tradição do bem não deve prosperar para fins de comprovação da propriedade, pois não houve comunicação de venda do veículo ao
BANCO BRADESCO S/A
, e sem a sua anuência do credor fiduciário a Agravante não tem força para reclamar a titularidade da propriedade do bem, ainda que na posse de contrato de compra e venda.

Premissa rejeitada.

2ª Premissa: boa-fé objetiva do terceiro adquirente.

Quanto a vertente suscitada, o recorrente alega:

O ordenamento jurídico pátrio prestigia o terceiro de boa-fé que adquire bens de forma legítima, sem conhecimento de eventuais gravames ocultos.

O STJ possui precedentes no sentido de que não se pode transferir ao adquirente de boa-fé o ônus da negligência do credor fiduciário, que deveria zelar pela publicidade de sua garantia. (PJe ID nº
29445241, página 3)

Aduz que adquiriu de boa-fé e não tinha conhecimento de eventuais gravames “ocultos” no veículo. Argumento que falece pelos documentos juntados na peça exordial. Demonstro.

J C TEIXEIRA (pessoa jurídica)
vendeu o veículo PLACA: QLT: 4E69 com
anotação de alienação fiduciária
junto ao
BANCO BRADESCO S/A. Vejamos o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo:

*Imagem ajustada para o sistema PJe.

Versão original consta no PJe ID nº
19730276.

Mesmo constando expressamente a anotação de alienação fiduciária,

TAYNNA MADUREIRA CRUZ
efetivou a compra do veículo automotor, assumindo o risco de sofrer constrição caso o credor (
BANCO BRADESCO S/A
) intentasse ação em desfavor do devedor (
J C TEIXEIRA),
e assim ocorreu.

Portanto, a hipótese de “gravame oculto” não se sustenta, e da mesma forma a não ficou caracterizada qualquer negligência de credor fiduciário, quando em verdade toda a tratativa ocorreu sem a sua participação.

O Recorrente informa ainda que o STJ tem precedentes em que resguarda os interesses do terceiro adquirente frente a negligência do credor fiduciário, porém, não colacionou nenhum julgado nesse sentido, o que demonstra ser apenas uma tese vazia.

Portanto, vertente afastada.

3ª Premissa: vedação ao enriquecimento ilícito.

Destaco os argumentos utilizados pelo agravante:

A agravante pagou pelo veículo, recebeu a tradição e passou a utilizá-lo legitimamente, não podendo ser prejudicada por eventual descumprimento contratual entre o devedor originário e o banco.

Permitir que a instituição financeira retenha a propriedade resolúvel e, ao mesmo tempo, frustre a posse legítima do terceiro configura violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

Sobre o contrato de compra e venda (PJe ID nº
19730275)
, percebo que consta expressamente que a transferência de propriedade é responsabilidade da compradora. Vejamos:

O contrato foi celebrado em 20.12.2022, os embargos de terceiro foram distribuídos em 06.09.2023, e o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV ainda consta J C TEIXEIRA como proprietário, – Informações que apenas evidenciam o descumprimento da
sua obrigação contratual de regularizar a propriedade do bem junto ao órgão de trânsito, ou, se tentou, encontrou impedimento face o registro de alienação fiduciária.

Premissa rejeitada.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E

NEGO PROVIMENTO
mantendo a decisão monocrática nos seus exatos termos, conforme fundamentos acima delineados.

Transitada em julgado, certifique-se e devolva-se
ao Juízo
a quo
com as cautelas legais para os ulteriores de direito.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 18/11/2025